Tribunal: TJDFT
Processo: 0739659-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) PROCESSO: 0739659-08.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: JOSE ANTONIO DE ARAUJO, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DESPACHO Cuida-se de embargos de declaração opostos por JOSÉ ANTÔNIO DE ARAÚJO e OUTROS contra o v. acórdão de ID 21565954, alegando vícios no julgado. Dessa forma, intimem-se os embargados para, querendo, apresentar manifestação aos embargos declaratórios, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 1 de dezembro de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator